Tribunal: TJSP
Processo: 1014040-23.2016.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL E ACIDENTÁRIO. DOENÇA PROFISSIONAL – APOSENTADORIA ACIDENTÁRIA - Perda da capacidade laborativa decorrente de doenças profissionais. Prova técnica que categoricamente afasta a existência de lesão incapacitante. Autora que não comprovou o fato constitutivo de seu direito. Inocorrência de hipótese que enseja o pagamento de benefício de ordem acidentária. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014040-23.2016.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
ELISANGELA COSME DE MONTE SOUZA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014040-23.2016.8.26.0482 - Voto no 17090
2
VOTO No 17090
Apelação: 1014040-23.2016.8.26.0482
Origem: 1a Vara Cível da Comarca de Presidente Prudente
Apelante: Elisangela Cosme de Monte Souza
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
PROCESSO CIVIL E ACIDENTÁRIO. DOENÇA PROFISSIONAL

APOSENTADORIA ACIDENTÁRIA - Perda da capacidade laborativa
decorrente
de
doenças
profissionais.
Prova
técnica
que
categoricamente afasta a existência de lesão incapacitante. Autora
que não comprovou o fato constitutivo de seu direito. Inocorrência de
hipótese que enseja o pagamento de benefício de ordem acidentária.
Recurso improvido.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 235/240, que
julgou improcedente ação acidentária, acrescenta-se que, inconformada, a autora
interpôs recurso de apelação.
Em suas razões de recurso a autora alega que os
atestados médicos anexados aos autos dão conta de que não mais possui condições
para trabalhar, em decorrência da síndrome do túnel do carpo bilateral, sinovite e
tenossinovite dos ombros, radiculopatia cervical, com dores intensas e perda de força
muscular, além de quadro depressivo grave com sintomas psicóticos, diabetes e
hipertensão. Afirmou que o lapso temporal entre o ajuizamento da demanda e a
realização da perícia pode ter afetado a conclusão estabelecida no laudo pericial.
Entende ter direito à percepção de aposentadoria por invalidez, com acréscimo de
25%.
A autarquia não apresentou contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014040-23.2016.8.26.0482 - Voto no 17090
3
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da
Seção de Direito Público.
Relatados.
A autora ajuizou a presente ação sob o argumento de que
em decorrência do labor, na qualidade de doméstica e vigilante, desde o ano de 2013
não tem mais condições de trabalhar, por conta das enfermidades ortopédicas e
psiquiátricas descritas na inicial. Alegou, ainda, que formulou pedidos administrativos
ao réu para a obtenção de benefícios previdenciários/acidentários. Obteve um auxílio-
doença acidentário (NB 603.068.426-8), que cessou em 15/04/2014. Obteve,
ademais, auxílio-doença previdenciário (NB 606.382.800-5), que cessou em
15/08/2014, sendo que os demais pedidos foram indeferidos pela não constatação de
incapacidade laborativa e, por último, em decorrência da perda da qualidade de
segurado.
A r. sentença de fls. 235/240 julgou improcedente a
pretensão da autora, sob o argumento de não ter sido comprovada a incapacidade
laboral.
Embora a questão não tenha sido apreciada na sentença
recorrida, importante, antes de tudo, por se tratar de questão de ordem pública,
resolver a alegação da autarquia (fls. 165), de que a autora, em decorrência da perda
da qualidade de segurado, não faria jus à percepção de benefícios previdenciários.
Quanto a esse aspecto há que se ter em mente de que a
qualidade de segurado, no que se refere aos benefícios acidentários, deve ser
analisada com base no momento da aquisição ou eclosão da moléstia, sendo
indiferente o fato de, em momento posterior, a obreira ter deixado de verter
contribuições ao INSS por longo período.
Nesse sentido, apesar da autora ter deixado de verter
contribuições à previdência social desde maio de 2013, o fato é que obteve, com
vigência até 14/08/2014, auxílio-doença, como consequência de moléstias
alegadamente adquiridas ao longo do tempo que mantinha a qualidade de segurada,
havendo até pedidos posteriores que foram indeferidos por ausência de incapacidade
e, até, em razão da perda da qualidade de segurado.
Assim, tendo em vista que no presente caso o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014040-23.2016.8.26.0482 - Voto no 17090
4
fundamento é a ocorrência de doenças profissionais supostamente adquiridas durante
o lapso de tempo em que a autora detinha a qualidade de segurada, deve ser afastada
a alegação da autarquia, não havendo que se cogitar de negativa da concessão do
benefício por falta de qualidade de segurado.
Contudo, observada a questão pela ótica dos requisitos
necessários à obtenção de benefício acidentário, não há elementos probatórios
necessários que à autora competia produzir, para demonstrar o fato constitutivo de
seu direito.
A concessão de benefícios acidentários supõe a presença
de três requisitos: a) a existência de doença; b) o nexo causal ou concausal com o
labor e, c) a incapacidade decorrente.
Colhe-se do laudo pericial existente nos autos que:
A avaliação pericial revelou estar em bom estado geral, sem
manifestações por descompensação de doenças. Não
apresenta sinais de dano funcional articular, alterações do
tônus ou trofismo muscular, deformidades, sinais inflamatórios ou outras anormalidades tais como manifestações de comprometimento medular (medula
espinhal) ou de raízes nervosas (radiculopatia).
A síndrome do túnel do Carpo (CID G56.0), cervicalgia (CID
M54.2) e tendinite (CID M75.1) do ombro esquerdo não
apresentam sequelas incapacitantes.
Inúmeras circunstâncias contribuem para o desencadeamento
e cronificação das síndromes dolorosas (algumas sem nítida
comprovação de relação causal) tais como: psicossociais,
insatisfação laboral, obesidade, realização de trabalhos
pesados,
sedentarismo,
síndromes
depressivas,
litígios
trabalhistas, longos períodos de afastamento do trabalho,
hábitos posturais, entre outros.
Há predomínio de sintomas e sem substrato de repercussão
clínica.
O tratamento que informou se submeter não foca
anormalidade com significativa repercussão e nem dor
crônica.
Os exames apresentados também não têm especificidade em
relação às queixas referidas.
Todo diagnóstico médico deve ser firmado fundamentado na
análise de dados clínicos, no conjunto de sinais e sintomas.
São apreciadas as características destes dados, a evolução
curso do tempo e as características semiológicas destes dados
(tanto sinais como sintomas). A partir da obtenção destes
dados formulam-se hipótese diagnósticas ou até diagnósticos.
Após, a depender da doença ou da necessidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014040-23.2016.8.26.0482 - Voto no 17090
5
aprofundamento da investigação solicitam-se exames ditos
subsidiários ou complementares.
Estes exames são secundários dando respaldo às suspeitas
diagnósticas. O procedimento inverso, ou seja, a partir de
exames,
formularmos
diagnóstico
é
procedimento
cientificamente errado, pois freqüentemente estes exames
revelam a presença de alterações sem especificidade, próprias
de degeneração e até falsos positivos (ou negativos). Assim o
diagnóstico médico deve ser firmado baseado em critérios
clínicos, exigindo-se compatibilidade dos sintomas, exame
físico e os achados de imagem.
Como exemplo temos a ultrassonografia, exame utilizado
baseado em estudo de imagens, obtidas por análise de ecos.
São emitidos feixes de ultrassons e capturados os ecos por
meio de transdutores. A imagem é representada numa tela,
em cor preta e branca. As variações dos espectros da cor entre
o preto e o branco decide-se pela normalidade ou não da
imagem. Não é exame absoluto, e sempre deve ser valorizado
frente ao quadro clínico, pois o índice de falsos resultados
positivos é muito significativo, e variável na dependência da
experiência do examinador, qualidade do equipamento
utilizado, variantes fisiológicas das estruturas anatômicas.
O Diabetes Mellitus insulina dependente (CID E1O) e
consequente retinopatia são patologias crônicas. A primeira,
controlável
com
adequada
aderência
medicamentosa,
dietética e acompanhamento ambulatorial, não caracteriza
patologia restritiva às atividades habituais ou laborais. A
retinopatia diabética não cursa com baixa de acuidade visual
severa e limitante. Não existe documentação médica de
comprometimento da função renal até o momento do ato
pericial.
A patologia psiquiátrica esquizofrênica (CID F20) e depressão
(F33) evoluíram com momentos de agudização após
estabelecimento do seu diagnóstico, culminando com
internação por surto psicótico em abril de 2014. Atualmente,
não apresenta sinais de descompensação nem apresentou
evolução para alienação mental, estando controlada com
comprovação documental de doses menores de antipsicótico.
Do visto, estamos frente a situação em que o tratamento
psiquiátrico que informou se submeter foca anormalidade,
mas sem significativa repercussão atual. Não existem sinais de
alienação mental.
Existe
dor
crônica
em
decorrências
de
patologias
musculotendíneas; porém as queixas não são acompanhadas
de alterações funcionais, ou de sinais indiretos que ensejem a
caracterização de comprometimento do uso; e os exames
apresentados também não têm especificidade em relação às
queixas referidas, desta forma não é possível a caracterização
da ocorrência de restrições para o desempenho dos afazeres

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014040-23.2016.8.26.0482 - Voto no 17090
6
habituais, inclusive trabalho.
Portanto, no caso dos autos o laudo pericial, elaborado
com o rigor científico exigível e que considerou todos os documentos médicos
existentes nos autos, concluiu pela inexistência de redução da capacidade da autora
para as suas atividades habituais, inclusive trabalho.
A impugnação apresentada pela autora ao laudo pericial
é genérica, não estando suportada por nenhum substrato científico.
Observe-se que o lapso temporal entre o ajuizamento da
demanda e a realização da perícia, contrariamente ao alegado pela autora, não
conspira contra sua validade, inclusive em razão da autora entender que sua
incapacidade é total e permanente, circunstância que não sofreria qualquer influência
do tempo decorrido.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Deixa-se de condenar a parte autora nos encargos
sucumbenciais, por força do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
Nuncio Theophilo Neto
Relator